Tribunal: TJDFT
Processo: 0714063-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios em percentual incidente sobre o valor da condenação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da condenação ou sobre o valor da causa.
III. Razões de decidir
3. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece critério objetivo e escalonado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo-se, primeiramente, tomar como base o valor da condenação. Apenas na impossibilidade de sua mensuração é que se admite a utilização do valor do proveito econômico ou, em último caso, o valor da causa.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, conforme o primeiro parâmetro previsto no art. 85, §2o do CPC.”